Tribunal: TJMT
Processo: 1009395-12.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009395-12.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (APELANTE), FABIANO LOPES BORGES - CPF: 705.987.541-72 (ADVOGADO), CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (APELADO), EDINEIA VENANCIO DA SILVA - CPF: 705.506.701-49 (APELADO), JEAN CARLOS DE CARVALHO - CPF: 020.427.929-18 (ADVOGADO), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DE BEM. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela instituição financeira contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, julgou improcedente o pedido e determinou a restituição do veículo, com fixação de multa diária e condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a razoabilidade: (i) do prazo fixado para a restituição do veículo; (ii) do valor arbitrado a título de multa cominatória; e (iii) da condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afigura-se razoável e proporcional o prazo de 10 dias para a restituição do veículo indevidamente apreendido, mormente quando a parte apelante se limita a alegações genéricas de complexidade administrativa, sem demonstrar concretamente a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial no interregno fixado.

A multa cominatória (
astreintes
) é instrumento processual legítimo para assegurar a efetividade do comando judicial. A fixação em R$ 500,00 diários, com limitação a R$ 10.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo como meio coercitivo sem implicar enriquecimento sem causa.

Pelo princípio da causalidade, incumbe à parte autora, que deu causa à instauração da demanda – notadamente por ajuizar a ação com base em contrato com assinatura comprovadamente falsa –, arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Mantém-se o percentual dos honorários advocatícios quando fixado de forma condizente com o trabalho desenvolvido pelo causídico, a natureza da demanda e o tempo exigido para o serviço.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1009395-12.2020.8.11.0003, ajuizada em face de EDINEIA VENANCIO DA SILVA, julgou improcedente o pedido inicial. Consequentemente, a sentença revogou a liminar, determinou a restituição do veículo apreendido no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta que o prazo de 10 dias para a restituição do veículo é exíguo e desproporcional, considerando a complexidade dos trâmites administrativos necessários para a devolução, o que contraria o disposto no artigo 218, § 1º, do CPC.

Assevera que a multa diária fixada é excessiva e inadequada, podendo gerar enriquecimento sem causa à parte adversa.

Argumenta que agiu de boa-fé e que a apelada deu causa ao ajuizamento da demanda por estar inadimplente, devendo ser aplicado o princípio da causalidade para inverter o ônus sucumbencial.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de: a) afastar ou reduzir a multa diária imposta; b) fixar prazo razoável para a devolução do bem; e c) afastar ou minorar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas no ID 318985382.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da razoabilidade do prazo fixado para a restituição do veículo, do cabimento e do valor da multa cominatória (
astreintes
) e da adequação da condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A apelante alega que o prazo de 10 (dez) dias, fixado na sentença para a devolução do veículo apreendido, é exíguo, dada a complexidade dos trâmites administrativos envolvidos.

Contudo, a argumentação é apresentada de forma genérica, sem a demonstração concreta de qual seria a complexidade extraordinária que impediria o cumprimento da ordem judicial no interregno estabelecido.

O prazo judicial deve ser, a um só tempo, eficaz para garantir o direito da parte vencedora e razoável para permitir o cumprimento pela parte vencida. No caso em tela, o bem da apelada foi indevidamente retirado de sua posse em 19/09/2020 (ID 100105034), com base em uma pretensão que se revelou infundada, notadamente pela constatação pericial de falsidade da assinatura no instrumento contratual. A celeridade na devolução, portanto, é medida que se impõe para mitigar os prejuízos já suportados pela consumidora.

Nesse contexto, o prazo de 10 dias úteis afigura-se perfeitamente razoável para que a apelante adote as providências logísticas e administrativas necessárias à restituição do veículo.

Ressalta-se, ademais, que eventual e comprovada impossibilidade de cumprimento no prazo assinalado, por fato superveniente e alheio à sua vontade, poderá ser submetida à apreciação do juízo
a quo
mediante petição devidamente fundamentada, não cabendo a esta instância recursal, com base em alegações abstratas, dilatar um prazo que se mostra, em princípio, adequado.

A apelante insurge-se também contra a fixação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, para o caso de descumprimento da ordem de restituição, reputando-a excessiva e desnecessária.

A cominação da multa tem por finalidade coagir a outra parte a atender o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, como, também, sua repetição ou manutenção, e encontra respaldo legal no art. 536 e 537 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

§ 1º
Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

§ 2º O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º , se houver necessidade de arrombamento.

§ 3º
O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência
.

§ 4º No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525 , no que couber.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória

ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

A medida deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção ao disposto no art. 537 do CPC. O § 1º do mesmo artigo, inclusive, autoriza o magistrado a modificar, de ofício ou a requerimento, o valor ou a periodicidade da multa caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

No caso concreto, a fixação da multa é plenamente cabível e necessária para garantir que o direito da apelada, reconhecido em sentença, seja efetivamente satisfeito.

O valor diário de R$ 500,00 não se revela exorbitante, especialmente quando se considera o porte econômico da instituição financeira e o valor do bem a ser restituído. Ademais, o douto magistrado de piso agiu com prudência ao estabelecer um teto para a incidência da multa (R$ 10.000,00), o que afasta, de plano, o risco de enriquecimento sem causa e confere previsibilidade à sanção.

Por fim, a apelante pleiteia a inversão do ônus da sucumbência ou, subsidiariamente, a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade e em sua suposta boa-fé.

O princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Ao ajuizar uma demanda com base em documento viciado, a apelante assumiu o risco e deu causa exclusiva à lide, obrigando a apelada a contratar advogado e a se defender em juízo para reaver seu bem.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA DESCARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. - Em observância ao princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação -
Em ação de busca e apreensão, extinta sem resolução do mérito pela descaracterização da mora, o pagamento das custas e honorários advocatícios incumbe ao autor, que deu causa ao ajuizamento da demanda sem que estivessem presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5001067-34.2023 .8.13.0045, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 03/04/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALEGAR ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS . CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXA NÃO INDICADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS E MAJORADOS EM GRAU RECURSAL . 1. Diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência de mora. 2. Segundo entendimento do C . STJ, é possível a cobrança da capitalização diária dos juros, desde que exista no contrato informação quanto ao encargo, sob a pena de restar caracterizada a abusividade. 3. Reconhecida a abusividade em encargo cobrado no período da normalidade, há a descaracterização da mora do devedor, conforme entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp nº 1 .061.530-RS. 4.
Com a improcedência da pretensão de busca e apreensão e procedência do pedido reconvencional, constata-se a exclusiva sucumbência da instituição financeira autora/reconvinda
. 5. Desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia arbitrada na origem, na forma do art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA .

(TJ-GO 53722220620238090087, Relator.: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2024)

Quanto ao percentual fixado, o artigo 85, § 2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A fixação em 15% sobre o valor atualizado da causa mostra-se justa e adequada. O trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada exigiu zelo e combatividade, envolvendo a apresentação de contestação, apelação que culminou na anulação de sentença, atuação no âmbito do STJ em agravo em recurso especial, a participação na fase de instrução probatória com a realização de perícia e, por fim, a apresentação de contrarrazões nesta apelação.

Dessa forma, a manutenção do percentual arbitrado na origem é medida que se impõe, remunerando de forma digna o trabalho advocatício desenvolvido.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 17% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025